Tribunal: CARF
Processo: 13819.003494/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003494/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.801 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONIO DO SOCORRO DA SILVA MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$878,47 para saldo
de imposto a pagar de R$8.826,46.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF e omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/9/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
6/10/2008, às fls. 2/11 dos autos, na qual o contribuinte alegou que declarou os valores de acordo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003494/2008-77
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003494/2008-77

com documento emitido por sua fonte pagadora, a qual teria admitido erro e providenciado o
envio das informações corretas à Receita Federal do Brasil.
A autoridade julgadora converteu o julgamento em diligência (fl.21). Em
atendimento, o contribuinte apresentou documentos de fls. 31/41.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 44/46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
INCLUSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
GLOSA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Mantida a glosa efetuada, por ausência de documentos hábeis comprobatórios da
retenção do imposto de renda na fonte.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/9/2010 (fl. 49), o contribuinte, em
11/10/2010 (fl. 50), apresentou recurso voluntário, às fls. 50/58, alegando, em apertado resumo,
que:
- por lapso, não teria informado os rendimentos tidos por omitidos, não se opondo
à exigência.
- quanto ao IRRF glosado, vinculado à Prefeitura de Limoeiro do Ajuru, teria
declarado à Receita Federal do Brasil conforme comprovante de rendimentos emitido.
- além do comprovante, teria apresentado comprovante de rendimentos, recibos e
contrato de prestação de serviços, os quais foram desconsiderados na decisão recorrida, violando
o princípio da boa-fé.
- jurisprudência administrativa apontaria o comprovante de rendimentos como
documento hábil a fazer prova quanto aos valores declarados.
- a falta de recolhimento do IRRF por parte do Município não poderia justificar a
glosa, uma vez que os valores pertencem ao Município, a teor do artigo 158, da Constituição
Federal.
- depois de receber cópia da decisão, teria entrado em contato com a fonte
pagadora, tendo sido informado que a retificação dos dados informados à Receita Federal do
Brasil já teria sido providenciada.
- caberia ao Fisco acatar o comprovante juntado ou apresentar provas da
inexatidão ou falsidade do documento.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003494/2008-77

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o IRRF vinculado à Prefeitura de Limoeiro do Ajuru,
integralmente glosado na autuação.
Junto a sua impugnação, o contribuinte apresentou o comprovante de rendimentos
de fl.8 e, posteriormente, em atendimento à diligência realizada (fl.21), juntou recibos de fls.
36/38 e contrato de prestação de serviços firmado por ele com a referida prefeitura (fls.39/41).
Na apreciação desses elementos, a decisão recorrida manteve a glosa do IRRF,
consignando:
...
Considerando insuficiente a comprovação apresentada e, diante da ausência de
dados que confirmassem o valor do IRRF nos sistemas informatizados
disponíveis na RFB, esta julgadora, por meio do despacho de fl.19, solicitou
que os autos fossem baixados em diligência para o fim de se intimar o
interessado a apresentar os recibos relativos aos pagamentos efetuados pela
PREFEITURA DE LIMOEIRO DE AJURU.
...
A análise dos recibos anexados pelo impugnante não permitiu formar convicção
a seu favor. Diferentemente do que ocorre na maior parte dos casos, tais recibos,
a despeito de conterem valores relativos aos encargos legais, não possuem
qualquer sinal de que foram elaborados pela fonte pagadora ou com a sua
participação. Além do mais, os valores neles constantes não coincidem com os
informados no comprovante de rendimentos.
O contrato de fls. 36/38 corrobora o valor dos rendimentos, mas não o do
imposto retido na fonte.
Observe-se que a DIRF da fonte pagadora, relativa aos pagamentos por ela
efetuados no ano calendário de 2003, apesar de não juntada aos autos por força
do resguardo do sigilo fiscal dos beneficiários nela constantes, foi examinada
por esta julgadora, não contendo qualquer dado a respeito do contribuinte.
Inicialmente, esclareço ao recorrente que é da União a competência tributária
plena para instituir, arrecadar, fiscalizar e executar o imposto de renda (art. 153, inciso III, da
Constituição Federal). A repartição da receita, prevista no artigo 158 da Constituição Federal, em
nada afeta a competência tributária do ente eleito pela Constituição como titular do poder de
tributar relativo a determinado tributo.
Por esta razão, não há que se cogitar de irregularidade da autuação.
Passando ao mérito da lide, com a máxima vênia, entendo que merece ser revista a
decisão recorrida.
Sobre a compensação de IRRF, a teor do artigo 87 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), há dois requisitos essenciais a serem
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003494/2008-77

preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte ou pago durante o ano-calendário possa
ser compensado no ajuste anual: 1) é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção
do imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o
desconto do imposto de renda na fonte. É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte
pagadora que cria o direito de o contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O
contribuinte sofre a incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste
momento, caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração; 2) é
essencial que seja feita a devida comprovação da inclusão dos rendimentos que ensejaram a
retenção do imposto na fonte à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.
Comumente se acata o comprovante de rendimentos como prova do IRRF
declarado. Nada obstante, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972, podendo vir a exigir outros
elementos de prova quanto aos valores declarados.
Como já apontado, além do comprovante de rendimento, o recorrente juntou aos
autos recibos e contrato de prestação de serviços, considerados insuficientes pelo colegiado de
primeira instância. Observo que a autoridade julgadora não sugeriu quais documentos além
desses o contribuinte poderia juntar para fazer prova do IRRF. Também não diligenciou junto à
fonte pagadora.
Quanto aos recibos, entendo que, de fato, não se revelam hábeis a fazer prova,
uma vez que estão assinados somente pelo contribuinte. Por outro lado, considero que o
comprovante de rendimentos e o contrato juntado são suficientes para reconhecer ao recorrente o
direito de compensar o IRRF declarado, de R$9.224,76. Além do comprovante de rendimento, o
contribuinte comprova o vínculo com a fonte pagadora por meio de documento que corrobora os
valores declarados.
A decisão recorrida destaca que o contrato confirmaria o valor dos rendimentos
declarados, mas não corroboraria o IRRF. Cabe lembrar que, a teor do artigo 624 do RIR/1999, é
dever da pessoa jurídica reter o imposto por ocasião do pagamento de rendimentos, sendo
desnecessária previsão contratual nesse sentido.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital